Tribunal: TJDFT
Processo: 0006137-18.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Processo : 0006137-18.2017.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso (id. 51559979). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator